Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707759-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARDELINA AMANCIO DO VALE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JARDELINA AMANCIO DO VALE em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória com obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a autora sustenta, que é servidora pública aposentada do DISTRITO FEDERAL, na carreira de Auxiliar da Saúde, especificamente no cargo de Técnico de Laboratório - Hematologia e Hemoterapia, e que, em razão do exercício de referido cargo faz jus ao recebimento da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA. Defende o direito à adequação da remuneração por isonomia à carga horária relativa a 20 (vinte) horas semanais, bem como o reconhecimento do direito à paridade concedida aos servidores públicos antes da edição da Emenda Constitucional no 41/2003. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Preparo nos IDs 14607745 e 15289524. Contrarrazões apresentadas no ID 14607748. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr. “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) Na sentença, o magistrado consignou que i) os contracheques da autora evidenciam que não houve redução de seus vencimentos, uma vez que não efetivada a alteração descrita na Lei no 5.008/2012; ii) não cabe ao Poder Judiciário determinar sua implementação sob pena de concessão indevida de aumento a autora; iii) a autora não comprovou a existência de dotação orçamentária para o pagamento pretendido, e, ao final, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão disso, caberia à autora, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para readequar o julgamento, o que não foi feito. Como restou evidente, a autora apelante se limitou a reproduzir, ipsis litteris, o conteúdo de sua peça exordial, sem veicular fundamentação adequada ao recurso manejado, a fim de enfrentar as questões tratadas na sentença. Desse modo, a ausência de fundamentação condizente com o recurso impede o conhecimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 30 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora